Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709502-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDA: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. ORDENS DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO E RESCISÃO DO CONTRATO UNILATERAL DE PERMISSÃO PARA EXPLORAR LINHAS DE ÔNIBUS RURAIS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 8.987/1995, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da CF, estabelece no seu art. 2o, IV, que se considera permissão de serviço público “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco”. 2. Na hipótese, a Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal, por meio do Contrato de Adesão, outorgou ao apelante, em 16/6/2009, permissão para explorar o serviço de transporte público complementar rural, com delegação a título precário, pelo prazo de 10 (dez) anos, com previsão de prorrogação de prazo por uma única vez e por igual período. No referido contrato, foi estabelecida cláusula autorizando o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais e também intervir na permissão do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 3. Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que foram verificadas irregularidades na prestação dos serviços, o que determinou a suspensão da permissão e, posteriormente, a transferência das linhas rurais para o transporte coletivo urbano. Tais medidas foram tomadas após o descumprimento de cláusulas contratuais pelo permissionário, bem como após o início das investigações realizadas pela Controladoria Geral do DF, Ministério Público do DF e Polícia Civil que desencadearam a Operação Trickster, para verificar a existência de irregularidades no descarregamento de créditos do sistema de bilhetagem automática. 4. Segundo o art. 79, I, c/c art. 78, I, da Lei n. 8.666/93, a rescisão do contrato administrativo poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração no caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Se verificada eventual irregularidade na prestação dos serviços, é possível a rescisão contratual de forma unilateral, de modo que, com mais razão se revela a possibilidade de suspensão da permissão para resolução dos problemas. 5. Os contratos administrativos firmados entre a Administração Pública e o particular gozam de verdadeira desigualdade de tratamento entre as partes, fato que confere à contratante posição de supremacia em relação ao administrado contratado visando alcançar um fim útil para a coletividade 6. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do ato administrativo e de indenização por lucros cessantes, porquanto não verificada violação ao direito de defesa do apelante no procedimento administrativo. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003